Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-35.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014968-35.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAFAEL ECKHARD - CPF: 925.057.320-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO VILLAGE DO CERRADO RESIDENCE & RESORT - CNPJ: 10.516.530/0001-40 (AGRAVADO), ENTRETEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA - CNPJ: 08.491.424/0001-08 (AGRAVANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (PROCURADOR), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS COM VÍCIOS INSANÁVEIS C.C DANOS MORAIS – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA INEXATIDÃO DA PERÍCIA REALIZADA – LAUDO PERICIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 473 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de demonstração quanto à inconsistência no laudo pericial homologado constitui óbice à pretensão de reforma/cassação da decisão homologatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ENTRETEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restituição de Valores Pagos em Aquisição de Produtos com Vícios Insanáveis c/c Danos Morais n. 1007645-43.2018.8.11.0003, homologou os laudos periciais e documentos acostados no ID.107421370, ID.107421372 e ID. 114745684.

Em suas razões, o agravante aduz que os laudos homologados são lacunosos e inconclusivos, bem como que afronta o art.473,§§1o e 2o do CPC.

Requer assim o provimento do apelo para que seja declarado a imprestabilidade do Laudo Pericial como prova.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. n.o 175092183, pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conforme relatado, a parte agravante requer a reforma da decisão agravada que homologou os laudos periciais.

Pois bem.

De proêmio, consigno que o recurso de agravo de instrumento analisa o acerto ou desacerto da decisão combatida.

No presente caso, verifica-se que o laudo pericial foi homologado, haja vista que preenche os requisitos do art.473 do CPC.

Por outro lado, a recorrente limita-se em manifestar a sua discordância com a homologação do laudo pericial, sob o fundamento de que são lacunosos e inconclusivos, bem como que afronta o art.473,§§1o e 2o do CPC, no entanto, não há nos autos qualquer evidência que possa determinar a
inexatidão da perícia realizada.

Ademais, verifica-se que na decisão agravada, o Juízo
a quo
deferiu a nova perícia pleiteada para realizar a complementação das provas juntadas noa autos,
in verbis:

“Noutro trilho, considerando os termos dos petitórios de (fls.382/387 – correspondência ID 117112994 e; fl.396 – correspondência ID 120200899), hei por bem em
nomear
a empresa
MEDIAPE – Mediação, Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda
(perícias na área de engenharia, arquitetura, segurança do trabalho, grafotécnico, contábil, financeira, etc.), devidamente inscrita no CNPJ sob no30.222.820/0001-99, com endereço à Avenida Issac Póvoas, no 586, sala 01-B, bairro Centro Norte, CEP 78.005-340, na cidade de Cuiabá/MT. Telefone (65) 3322-9858 ou (65) 98146-0888, email contato@mediape.com.br, sítio eletrônico
www.mediape.com.br
, a qual cumprirá o encargo que lhe é acometido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC); o qual deverá ser intimado pessoalmente para apresentar proposta de honorários, no prazo de (5) cinco dias (465, §2o, CPC).”

Portanto, considerando que o laudo pericial homologado preenche os requisitos do art. 473 do CPC, bem como que a agravante não trouxe aos autos elementos que demonstrem sua inexatidão, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, é cediço que o laudo pericial judicial, elaborado por perito nomeado pelo juízo, goza de presunção de veracidade, de forma que, inexistindo prova hábil capaz de elidir o seu teor conclusivo, deve ser ele considerado correto e, por conseguinte, homologado pelo magistrado, em decisão devidamente fundamentada, o que ocorreu nos presentes autos. 2. Ora, o juiz condutor do processo, em acertada fundamentação, o qual adoto como fundamento no presente voto, in verbis: '(...) não há como prosperar a impugnação apresentada pela parte exequente, desprovida de elementos concretos que possam desabonar o respectivo laudo. Assim sendo, evidenciado o acerto do laudo elaborado com observância aos ditames legais e nos termos da sentença, homologo os cálculos anexados pelo perito, tornando a dívida da executada para com a parte exequente definitiva e líquida na importância de R$ 31.506,70 (tinta e um mil, quinhentos e seis reais e setenta centavos) (...)'. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.(TJ-GO - AI: 00485940220218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/04/2021)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. LEILÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Na hipótese, o agravante pretende obter a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo devedor e homologou a avaliação do imóvel procedida por oficial de justiça. 2. Inexiste interesse recursal no caso de interesse de reexame de questões que não foram previamente debatidas nos autos. 3. A nova avaliação de bem já previamente avaliado pode ocorrer somente se for constatada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC. 3.1. A mera alegação de que o bem imóvel vale mais do que a quantia estipulada pela avaliação questionada não é suficiente para propiciar a determinação de nova avaliação sob o fundamento do art. 873, inc. II, do CPC. 4. Constatado que o imóvel será leiloado de acordo com a avaliação mais favorável ao recorrente e, diante da impossibilidade de que o mesmo bem seja objeto de dois leilões judiciais ordenados por Juízos distintos, a impugnação ao valor da avaliação não pode ser admitida. 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07145984820208070000 DF 0714598-48.2020.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 09/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 23/09/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – INSURGÊNCIA – DISCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA COM A AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO - IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO SEM QUALQUER PROVA DESCONSTITUTIVA DO LAUDO

- AVALIADOR JUDICIAL QUE POSSUI FÉ PÚBLICA - LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 872, DO CPC, E DO CÓDIGO DE NORMAS DESTA CORTE - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 873, DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 7a C. Cível - 0055997-15.2021.8.16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 08.04.2022)”
(TJ-PR - AI: 00559971520218160000 Maringá 0055997-15.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 08/04/2022, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2022)

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023